Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-51.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-51.2023.8.14.0057

APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso após ação policial de busca em seu veículo pela PRF, no qual foram encontrados 32 tabletes de cocaína e 2 tabletes de maconha, pesando, ao total, 35,870Kg (trinta e cinco quilos e oitocentas e setenta gramas) de Cocaína e 970g (novecentos e setenta gramas) de Maconha, sendo reconhecido o tráfico privilegiado e aplicada a causa de diminuição em 1/6, inferior ao máximo legal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, fator que já fora analisado na primeira fase da dosimetria e fundamentou a exasperação da pena-base.

Teses defensivas:
1- Concessão da justiça gratuita, com isenção das custas processuais; 2- Revisão da dosimetria para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, ante a primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena e substituição desta por restritivas de direitos.

Questões em análise
: Possibilidade de isenção das custas processuais; Legalidade da utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para reduzir a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Razões de decidir
: As custas processuais devem ser impostas ao vencido, nos termos do art. 804 do CPP, sendo a análise da exigibilidade e eventual suspensão matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Reconhecido
bis in idem
na utilização da quantidade e natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria, o que impõe a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e da inexistência de elementos concretos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.

Tese firmada
: A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. Configura
bis in idem
a valoração da quantidade e natureza da droga simultaneamente na fixação da pena-base e na modulação da fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo, nessa hipótese, ser aplicada a redução máxima de 2/3.

Dispositivos legais
: Arts. 33,
caput
e § 4º, e 42, da Lei nº 11.343/06; arts. 44, 49, 50 e 59 do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no REsp 1.903.125/MG; STJ, HC nº 725.534/SP; STF, ARE nº 666.334/AM (Tema 712); TJ-AC, Apelação Criminal nº 0000772-57.2022.8.01.0011.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 26901764, que, de acordo com o IPL nº 00077/2023.100139-0, no dia 22.02.2023, por volta das 20:30h, o ora apelante trafegava pela BR 316, sentido Castanhal/Santa Maria do Pará, na condução do veículo Toyota/Corolla, cor preta, placa OWG4F55, quando realizou uma ultrapassagem de maneira irregular, razão pela qual foi parado por integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

Ao ser inquirido pelos policiais o ora apelante se mostrou nervoso, alegando em seguida não saber se possuía o documento do veículo, bem como não saber a quem este pertencia e, ante tais circunstâncias, os policiais solicitaram a abertura do porta malas e lá encontraram 32 (tinta e dois) tabletes de substância petrificada, de cor branca, aparentando ser cocaína, além de 02 (dois) tabletes de uma substância que aparentava se tratar de maconha, sendo apreendido, ao final, 35,870Kg (trinta e cinco quilos e oitocentas e setenta gramas) de Cocaína e 970g (novecentos e setenta gramas) de Maconha.

Aos policiais o ora apelante afirmou trabalhar para uma senhora de nome Jaenne Neves Gomes, sendo encontrada no interior do veículo uma cópia de sua CNH.

Perante a autoridade policial o ora apelante afirmou ser ex-militar da Marinha, intermediador de vendas de passagens de ônibus e despachante de bagagens, recebendo, semanalmente, a título de remuneração, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo em silêncio sobre as substâncias que transportava.

Em virtude de tal ocorrência, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento, processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 26901865, foi determinada a notificação do denunciado para apresentação da defesa preliminar.

Em ID 26901891, defesa prévia.

Em ID 26901894, recebida a denúncia.

Em ID 26901891920/44, 26901961/64 e 26901975/87, mídia das audiências, contendo alegações finais ministerial.

Em ID 26901996, decisão concedendo liberdade ao ora apelante.

Em ID 26902013, manifestou-se favoravelmente o Ministério Público à devolução do veículo apreendido aos seus proprietários.

Em ID 26902026, alegações finais da defesa.

Em ID 26902027, Sentença que, dando parcial provimento à denúncia, condenou o ora apelante nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e determinou a restituição do veículo aos seus proprietários, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, em regime semiaberto.

Em ID 26902032, razões recursais pleiteando, em síntese, gratuidade processual, revisão da dosimetria para aplicação do privilégio, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, no máximo previsto, bem como mudança do regime de cumprimento da pena e substituição desta por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Em contrarrazões, ID 26902048, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram em distribuição ao Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior que, em ID 27700878, reconheceu minha prevenção e determinou a redistribuição.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 30477757, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
– Gratuidade Processual

Requer o apelo, em sede de preliminar, que se conceda ao ora apelante os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir ele
condições econômico-financeiras para arcar com os custos do processo.

Adianto que não acolho o pleito.

A sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão singular, pois ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, ou mesmo que assistido pela Defensoria Pública, caso dos autos, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação
, ressaltando ainda que tal matéria é atinente ao Juízo da Execução penal, por ser o competente para decidir sobre o assunto.

Neste sentido é remansoso o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157 § 2º-A DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO O PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaca-se que não há previsão no ordenamento jurídico para a exclusão ou redução da pena de multa em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. In casu, verifico que os dias-multa já foram arbitrados no valor mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante fls. 220, tornando-se inviável a sua redução, em observância ao Art. 49, caput e § 1º do CPB. 2.
No que concerne ao pleito de afastamento das custas processuais, também verifico que não assiste razão ao recorrente, posto que se trata de matéria atinente ao Juízo de Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança de situação econômico-financeiro do condenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial
. 3. Ao expressar sua convicção sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, vejo que o juízo a quo levou em consideração a confissão do réu, sendo, portanto, incontestável a necessidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP em favor do recorrente, em observância à Súmula 545 do STJ. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.(TJ-AM - APR: 06325261420228040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1)
CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, pois é o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança, razão pela qual nego provimento ao pedido, nos termos da fundamentação.

MÉRITO
-
Da Revisão da Dosimetria

Pretende a defesa, em sua única tese de mérito, que se reveja a dosimetria da pena aplicada, especificamente no que concerne ao reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, para que se aplique o percentual de redução no máximo previsto, 2/3, afirmando ser o ora apelante réu primário, que não tinha conhecimento do que transportava, que é trabalhador e pai de família e que nenhum outro elemento indicativo de traficância foi apreendido em seu poder.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Uma vez demonstrada a procedência da imputação contra o réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, nada tenho a valorar quanto às circunstâncias do artigo 59 do CP, mas a natureza e, em especial, a quantidade de droga (mais de 35kg) justifica a exasperação da pena em 1/6, pelo que fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que fica a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06), pelo que se justifica a redução da pena em 1/6 (fundamentação acima), então,
fixo a pena definitiva 04 anos 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa.

Quanto à detração, a submeto ao crivo do juízo da execução penal.

Conforme fundamentação exposta, entendo pelo não cabimento da substituição da pena e do sursis do artigo 77 do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, também, pelas razões já expostas.

Não havendo pedido expresso, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos.

Ausentes elementos sobre a situação financeira do réu, fixo a pena de multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme artigo 49, §1º, do Código Penal. A multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 50 do CP.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou, para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga encontrada, aplicando ao caso o que determina o art. 42 da Lei 11.343/06, exasperando a pena em 1/6, resultando a pena base em patamar superior ao mínimo, razão pela qual entendo que o
quantum
de pena base cominado ao apelante não há que ser reduzido.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a ausência de atenuantes e/ou agravantes, permanecendo a pena do ora apelante no patamar anterior de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de aumento da pena, reconhecendo o magistrado singular fazer o apelante
jus
à privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, por preencher cumulativamente os requisitos legais,
porém, sem a aplicar no percentual máximo em razão da quantidade e natureza da droga. Ocorre que tal fundamentação foi utilizada pelo sentenciante na primeira fase da dosimetria e utilizá-la agora, na terceira fase para impedir a aplicação da redutora no percentual máximo configura
bis in idem
.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART . 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. CABIMENTO. VETOR - NATUREZA DA DROGA - UTILIZADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. Não que se há falar em nulidade da prova colhida através de busca realizada por policiais, se baseada em denúncia anônima especificada e amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de ilicitude. No caso, a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais, em patrulhamento, receberam informações que foram confirmadas quando da localização dos indivíduos, o que gerou fundada suspeita de ilicitude, comprovada após a revista pessoal, uma vez que foram encontrados entorpecentes em poder dos acusados. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de nenhum critério matemático (fração específica), aplicável a todos os casos, a ser usado na fixação da primeira fase da dosimetria. Na hipótese, a pena-base foi exasperada, de maneira fundamentada, em 1 ano e 8 meses, razão por que deve ser mantida.
A natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de fundamento para justificar a exasperação da pena-base ou para modular a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. In casu,
a natureza da droga apreendida foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase da dosimetria para modular a causa de diminuição de pena, por configurar bis in idem
. Assim, deve o redutor ser aplicado na fração máxima (2/3). Apelos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00007725720228010011 Sena Madureira, Relator.: Juíza de Direito Convocada Olívia Ribeiro, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024) (Grifei).

De acordo com
o entendimento do STJ, a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores que podem considerados na fixação da pena-base, nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/2006
, assim como pode ser supletivamente utilizados
na terceira fase da dosimetria da pena, para modulação da diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2016, porém, não é dado ao julgador aplicar tal circunstância concomitantemente na 1ª e 3ª fases da dosimetria sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
, como ao norte consignado,
sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 -
podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base.
(grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletivada quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto,
diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo,
o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HABEAS CORPUS Nº 725.534 - SP (2022/0051301-0) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. JULGADO: 27/04/2022)

Assim, em tendo o ora apelante preenchido, cumulativamente, os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06,
não havendo nos autos qualquer prova de que seja contumaz na prática de crimes ou mesmo que faça da mercancia de droga ilícita seu meio de vida;

que tal benesse tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, já tendo o STF se manifestado no sentido de que nem mesmo inquéritos e processos em curso devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena sob o risco de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento já adotado pelo STJ; que no caso dos autos não há nada a desabonar a conduta do ora apelante que leve a não concessão máxima do benefício, pois n
a redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção à natureza da droga, à reincidência ou à existência de investigação em seu desfavor e, no caso em análise, tem-se que o apelante não ostenta qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor e igualmente não responde por outros feitos, o que também

não excluiria o benefício,
tenho por dar provimento a este ponto do apelo, reduzindo a pena até aqui alcançada no patamar máximo previsto pela norma, qual seja, em 2/3, passando a pena a ser de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 195 dias multa,
a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo tal pena corporal ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, ficando a definição destas a cargo do Juízo da VEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026